Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738753-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BERNARDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSILVA TEIXEIRA BARBOSA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO BERNARDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 140357488), que indeferiu o pedido formulado pelo agravante para produção de provas testemunhais bem como oitiva do depoimento pessoal da parte adversa. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Contudo, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A despeito de o recorrente já ter apresentado, em sua peça recursal, alguns argumentos acerca do cabimento excepcional do presente agravo de instrumento, reputo necessários mais esclarecimentos sobre a alegada necessidade da produção da prova testemunhal para o deslinde do caso vertente, eis que para comprovar o descumprimento do contrato em discussão há outros meios de prova mais hígidos, céleres e confiáveis, que podem instruir aos autos e servirem de base para a formação do convencimento do magistrado. Em nenhum momento se perde de vista o máximo resguardo de um processo isonômico, dialético e democrático. Contudo, o juiz é o destinatário das provas, , cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC). E, neste caso concreto, para mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, imprescindível a demonstração da utilidade da produção da prova testemunhal para o desate da lide. A propósito, não é demasia trazer a lume precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça a respeito do tema objeto desta controvérsia recursal. A ver, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp no 1.704.520/MT). 2. No caso, não se pode concordar com a alegação de que o indeferimento da prova testemunhal trará à Autora dano irreversível ou prejuízo processual, capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1381756, 07255184720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem, bem como não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA ORIGEM. ENCARGO DO RÉU-AGRAVANTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SEM PREVISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1242218, 07003135020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse cenário, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE ACERCA DA PLAUSIBILIDADE DO CABIMENTO E DA ADEQUAÇÃO DO RECURSO À BAILA, especialmente no que toca à necessidade casuística da prova testemunhal requerida, em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo sodalício Superior, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator